Tribunal: TJDFT
Processo: 0720359-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720359-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO AOCP AGRAVADO: LUIZ FERNANDO GOMES DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por INSTITUTO AOCP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0704784-50.2023.8.07.0018, CONCEDEU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA formulado pelo ora agravado, para “suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Luiz Fernando Gomes da Mota (CPF n.o 025.320.081-48) como “inapto” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, para (i.b) determinar que o Distrito Federal e o Instituto AOCP devem diligenciar, no prazo de 10 dias úteis, a reinserção do autor no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidata sub judice”, e para (i.c) que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica;” Defende o agravante que a decisão merece reforma com o argumento de que o Juízo não analisou detidamente os motivos que levaram à eliminação do candidato na fase de avaliação psicológica e nem cumprimento dos “requisitos indispensáveis a ela, tal qual definido pelo STJ, a saber: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.” Assevera que o laudo da avaliação psicológica foi assinado pelo psicólogo coordenador da banca, Jorge Manoel Mendes Cardoso, contudo, participaram da correção dos testes 6 psicólogos, todos com registro no CRP a saber: 1) Franciele Miloch dos santos: CRP 08/37955 2) Júlia Fonseca Chagas Rotta: CRP 08/38124 3) Mariana Batista Soares da Costa: CRP 08/32749 4) Mariana Lugli Bonifácio: CRP 08/10770 5) Rafaella Ribeiro da Silva: CRP 08/20560 6) Tatiane Aparecida Faune: CRP 08/28676 Afirma que na fase de recurso a banca foi composta por 03 (três) psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná, sede da banca organizadora e local onde os recursos foram analisados pelos Psicólogos Ederson Mariano – CRP 08/22511, Ednalva de Souza Gimenes – CRP 18/03839 e Jorge Manoel Mendes Cardoso – CRP 08/02137 (Coordenador Geral). Diante disso, aduz não haver nulidade na avaliação psicológica, porquanto realizada com a participação de três psicólogos na avaliação e outros três na fase recursal. Alega que assinatura por apenas um está em conformidade com a Resolução 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e na Resolução 2/2016. Sustenta que a determinação de que seja realizado novo teste psicológico viola a isonomia, especialmente por inexistir irregularidades. Tece considerações no sentido de sua pretensão e alega que a avaliação foi realizada de acordo com os pressupostos legais: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Colaciona julgados a fim de corroborar a tese defendida. Destaca que os testes contam com previsão legal e que foram observados os critérios objetivos exigidos pelas normas. Aduz que os testes realizados no concurso “são instrumentos psicométricos objetivos, avaliados através de crivos de correção, inclusive, alguns são avaliados online, sendo que os resultados aferidos para o teste BFP, ou outro que tenha correção online, permanecem arquivados no site da editora que comercializa o teste, podendo ser consultado a qualquer momento, para checagem dos resultados. Não são, portanto, passíveis de interpretações subjetivas de quem os corrige”. Ressalta que o candidato teve conhecimento prévio de sua inaptidão por meio de entrevista devolutiva em que são disponibilizados os testes aplicados com as marcações do candidato, manuais de aplicação e o resultado obtido em cada testes, além das informações necessárias à interposição de recurso. Aponta que o edital é a norma que rege o concurso e não é possível mitigar as exigências impostas a todos os candidatos, sob pena de violação da isonomia, legalidade e julgamento objetivo. Releva ainda que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar o resultado do exame psicotécnico. Discorre sobre o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela antecipada e argumenta que a manutenção da decisão agravada provocará efeito multiplicador de demandas, uma vez que a reaplicação de testes em resposta a demandas individuais cria precedentes que podem permitir a solicitação de outros candidatos, causando desequilíbrio e falta do processo seletivo. Assinala que o periculum in mora é inverso, haja vista que a readmissão do candidato significa dispêndio de tempo e dinheiro público. Posto isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou o prosseguimento do agravado nas demais etapas do concurso e a realização de novo teste psicológico. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 47066125). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise perfunctória, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão parcial da tutela recursal pretendida. A decisão que deferiu o pedido liminar foi assim fundamentada, no que interessa ao objeto do agravo, verbis: Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente demanda diz respeito à verificação de possível ilegalidade na realização da prova de aptidão psicológica do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do DF, o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022, publicado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado da Economia do DF. Conquanto o autor ter aduzido vários fundamentos substanciosos em prol de sustentar juridicamente a sua pretensão, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Juiz não é obrigado a responder todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, quando já encontrou o motivo idôneo e suficiente para proferir a sua decisão, desde que ele exponha a sua convicção de forma devidamente fundamentada (3a T., AgInt no REsp 1.920.967/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/5/2021). No caso sob julgamento, o demandante logrou demonstrar que a avaliação psicológica foi promovida por um profissional da psicologia, expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o art. 62 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, o qual dispõe, com clareza, que os exames psicotécnicos dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos no âmbito da Administração Distrital devem ser realizados por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 especialistas (e não apenas 1, como no caso concreto); e com o art. 63, §2o, do referido diploma legislativo, que por sua vez estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. [...] O CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido da autora goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito da requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, “(...) pois, o Curso de Formação Profissional do concurso em questão, encontra-se com data prevista para 15 de maio de 2023. Inclusive, no dia 25/04/2023 foi expedido o edital de convocação para o CFP, sendo que o CFP encontra-se na iminência de iniciar.” (id. n.o 157282665, p. 16). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação da autora. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Ante o exposto, (i) CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para (i.a) suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Luiz Fernando Gomes da Mota (CPF n.o 025.320.081-48) como “inapto” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, para (i.b) determinar que o Distrito Federal e o Instituto AOCP devem diligenciar, no prazo de 10 dias úteis, a reinserção do autor no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidata sub judice”, e para (i.c) que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica; bem como (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Quando da análise da matéria posta nos autos, notadamente quanto à formação de banca de psicólogos para a realização dos testes e análise dos respectivos recursos administrativos, em casos semelhantes, num primeiro momento, entendi pelo indeferimento da tutela antecipada requerida por candidatos considerados inaptos. O indeferimento se deu com o fundamento de que a matéria exigia dilação probatória e por não verificar, de plano, violação às normas do edital e à Lei Distrital 4.949/2012. Posteriormente, no Mandado de Segurança no 0718227-25.2023.8.07.0000, reconsiderei e deferi parcialmente a tutela com os seguintes fundamentos: Deveras, o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/2012 prescreve que o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. O item 15 do edital prevê que (ID 46619714): 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018 [...] 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. A despeito disso, o edital não menciona a quantidade de profissionais contratados para a realização do exame. Tampouco houve qualquer informação nesse sentido no edital de convocação para a prova de aptidão psicológica (ID 46619734). Por sua vez, no laudo psicológico (ID 46619736), há informação expressa de que o psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 foi o responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo, o que, em tese, contraria o item 15.2.2.1 do edital, bem como a Lei no 4.949/2012, na medida em que a banca examinadora deve ser composta por pelo menos três especialistas. Continuando, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012, dispõe que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. De modo semelhante o art. 7o, §1o, da Resolução CFP n.o 002/2016: Art. 7o – Na hipótese de recurso administrativo à instância competente, o(a) candidato(a) poderá ser assessorado(a) ou representado(a) por psicólogo(a), devidamente inscrito(a) e ativo(a) no Conselho Regional de Psicologia e que não tenha feito parte da comissão avaliadora. § 1o - Havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos de participarem do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por psicólogos(as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato(a). Na resposta ao recurso administrativo interposto pelo impetrante contra o resultado da prova constam as seguintes informações (ID 46619739): [...] neste concurso público foi constituída uma banca organizadora geral, composta pelos profissionais abaixo identificados, e que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica. Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 - Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (Coordenador Geral). [...] - Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção. Conquanto a banca responsável pela realização do certame tenha indicado, apenas na fase de resposta aos recursos, que contratou três profissionais para compor a comissão de psicólogos – embora não conste a assinatura deles no laudo –, é possível extrair, dos trechos acima transcritos, que os profissionais que participaram da avaliação também analisaram o conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado desta, contrariando, em princípio, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012. Com relação à alegação de que os critérios psicológicos para investidura no cargo foram expostos de forma genérica e subjetiva, mantenho o posicionamento adotado na decisão de ID 46638561. À vista disso, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela antecipada. A probabilidade do direito fundada na possível violação aos arts. 62 e 63, § 2o, da Lei no 4.949/2012. O perigo da demora consistente no início do curso de formação cujo prazo para matrícula começou em 15/05/2023. Destaco que o pedido de aplicação de nova avaliação psicológica será apreciado quando do julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 46638561, para DEFERIR PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, condicionado ao preenchimento dos demais critérios previstos no edital e observada a ordem de classificação, e, na hipótese de aprovação, lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo pretendido, o que somente se efetivará na hipótese de concessão definitiva da segurança, após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Do cotejo entre as razões do presente agravo e os fundamentos da decisão acima transcritos, considerando que a matéria discutida é mesma, entendo pela necessidade de contraditório quanto ao ponto. E, por esse motivo, considero prematura a determinação liminar de realização de novo exame psicotécnico, isso é assim porque a realização deste está intimamente ligada à comprovação de que o anterior se deu em violação às normas que o regulam e às constantes do edital do certame, o que só pode ser feito após a angularização processual e a abertura do contraditório com posterior análise das provas juntadas aos autos pelas partes. A propósito, na decisão proferida nos autos do mandado de segurança supracitado destaquei que o pedido do impetrante de aplicação de nova avaliação psicológica só seria apreciado quando do julgamento do mérito do Mandado de Segurança. Naqueles autos, deferi parcialmente a tutela apenas para autorizar a matrícula do impetrante no curso de formação, condicionado ao preenchimento dos demais critérios previstos no edital e observada a ordem de classificação, e, na hipótese de aprovação, a reserva de vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo pretendido, em caso de concessão definitiva da segurança e após determinação de realização de novo teste psicológico e eventual aprovação. Diante disso, assiste razão à agravante no tocante à insurgência quanto à realização de nova avaliação psicológica sem que haja cognição exauriente da matéria. Todavia, diante das inconsistências apontadas na decisão agravada acerca de eventuais irregularidades na avaliação, deve-se assegurar, ao agravado, a matrícula no curso de formação, até ulterior decisão do colegiado. Desta feita, estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar formulado, para suspender os efeitos do item i.c da decisão agravada, que determinou que a Administração Pública Distrital promovesse a realização de novo teste de aptidão psicológica no ora agravado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator